Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-45.2018.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000453-45.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA - CNPJ: 14.149.148/0001-05 (APELANTE), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2519-00 (APELADO), LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - CPF: 060.039.506-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000453-45.2018.8.11.0040 – Sorriso

Apelantes
: Sorriso Loteamento Urbano Ltda.

Apelado
: Banco Santander (Brasil) S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR GOLPISTAS VIA INTERNET BANKING MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL – DADOS REPASSADOS PELA PRÓPRIA CORRENTISTA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA MÍNIMA NÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ART. 14, §3º, II, DO CDC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, correta se mostra a inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

Na espécie, a consumidora não apresenta provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço da instituição financeira, sendo de clareza solar que o evento ensejador da fraude não decorreu por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor, afastando a responsabilidade do banco, conforme a regra disposta no art. 14, §3º, inc. II, do CDC.

Nos termos da jurisprudência dos tribunais pátrios, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso dos autos.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000453-45.2018.8.11.0040 – Sorriso

Apelantes
: Sorriso Loteamento Urbano Ltda.

Apelado
: Banco Santander (Brasil) S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Sorriso Loteamento Urbano Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral

que move contra o Banco Santander (Brasil) S.A.,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocaticios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante recorre alegando, em suma, que restou devidamente comprovada a responsabilidade do apelado pelo prejuízo sofrido, em razão da falha no seu sistema de segurança. Assevera que o fraudador possuia dados do cliente que somente a instituição financeira tinha acesso, devendo ser declarado inexistente o débito discutido.

Segue sustentando a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, pugnando pela condenação do apelado ao pagamento do dano moral correlato. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 143338686), pugnando pelo desprovimento do recuso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000453-45.2018.8.11.0040 – Sorriso

Apelantes
: Sorriso Loteamento Urbano Ltda.

Apelado
: Banco Santander (Brasil) S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Sorriso Loteamento Urbano Ltda.
moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra o
Banco Santander (Brasil) S.A.
, aduzindo ser titular da conta corrente n.
130001723, agência 0955, junto à instituição financeira e que, em 06.12.2017, ao consultar sua movimentação bancária, verificou que foram realizadas três transações desconhecidas no dia 04.12.2017, que totalizaram R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais).

Firme em seu propósito, sustentou que comunicou o ocorrido à instituição financeira, que por sua vez, solicitou à autora que entrasse em contato com a central de atendimento. Asseverou que conseguiu identificar a pessoa que recebeu o montante transferido da sua conta, repassando as informações ao banco, contudo, nenhuma providência foi adotada pela instituição financeira, que deixou de providenciar o estorno da quantia, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocaticios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma, que restou devidamente comprovada a responsabilidade do apelado pelo prejuízo sofrido, em razão da falha no seu sistema de segurança. Assevera que o fraudador possuia dados do cliente que somente a instituição financeira tinha acesso, devendo ser declarado inexistente o débito discutido.

Segue sustentando a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, pugnando pela condenação do apelado ao pagamento do dano moral correlato. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria não é de difícil resolução.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o caso em apreço foi analisado à luz do CDC, não havendo qualquer insurgência recursal neste ponto.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que restou evidenciado nos autos que as movimentações bancárias debatidas, realizadas no dia 04.12.2017 (id. 143337715), foram efetuadas pelo
internet banking
, mediante a utilização das senhas do token e da conta, além de informações pessoais, repassadas pelo próprio preposto da apelante aos golpistas, por meio de contato telefônico (id. 143337735, p. 08).

Com efeito, em que pese as alegações da apelante, o certo é que o dever de guarda da senha é exclusivo da autora, que se torna responsável pelas obrigações derivadas das operações efetivadas mediante seu uso, sendo desproporcional imputar tal ônus ao banco apelado.

Ora, com a devida vênia, ainda que a recorrente defenda a existência da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC,
faz-se necessário esclarecer
que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isso porque, é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, de que as movimentações bancárias ocorreram por falha na prestação de serviço da instituição financeira, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

À vista disso, repiso que a recorrente não apresentou provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço da instituição financeira apelada, sendo de clareza solar que
o evento ensejador da fraude não decorreu por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor.

Nesse sentido soa o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Autora que sofreu débitos em sua conta bancária em virtude de transações que alega ter sido praticada por terceiros – Pretensão de ser ressarcida pelos valores transferidos de sua conta bancária – Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência da requerente – Descabimento – Golpe de ligação telefônica por meio de oferecimento espontâneo de QR Code, por parte da autora, a fraudadores, a pretexto de sincronização do aplicação instalado em celular com o sistema do banco - Inaplicabilidade da Súmula 479, C. STJ no caso em particular – Culpa exclusiva da vítima – Falha na prestação de serviços afastada – Fortuito interno não configurado – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP, RAC n. 1001994-18.2019.8.26.0281, 11ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 11.12.2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA VIA INTERNET BANKING. SENHA DO DISPOSITIVO TOKEN FORNECIDA PELA CORRENTISTA. ART. 14, § 3º, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos forem suficientes ao esclarecimento da controvérsia. 2. Nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não responde pela reparação de danos, quando verificada culpa exclusiva do consumidor. 3. Apelação cível conhecida e não provida.”
(TJPR, RAC n. 0003446-76.2019.8.16.0146, 15ª C. Cível, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 24.06.2020)

Nessa trilha, salta aos olhos a culpa exclusiva do consumidor na espécie, o que afasta a responsabilidade do banco apelado, conforme a regra disposta no art. 14, §3º, inc. II, do CDC, motivo pelo qual

o d. magistrado andou bem ao asseverar,
verbis
:

“
No caso dos autos, restou bem claro pelos documentos acostados à contestação que as operações realizadas na conta corrente do autor
não ocorreram por falha no serviço prestado pela instituição financeira
, mas em razão única e exclusiva da própria conduta do requerente ao fornecer os seus dados bancários, como a senha pessoal e código gerado pelo Token, sigilosos para estelionatários que, agindo de má-fé, orientaram o correntista a realizar um suposto procedimento de atualização do módulo de segurança, manifestamente falso.

Em verdade, não é crível que a parte autora não tenha se atentado e preocupado em repassar os seus dados por meio de um simples contato telefônico, tampouco que não tenha lhe chamado a atenção o fato da pessoa, no outro lado da linha, solicitar sua senha por ligação, uma vez que os dados referentes a si, possuem caráter sigiloso e pessoal.

Na espécie, não há dúvidas de que a falta das cautelas próprias do homem médio demonstradas pela parte autora, repassando ingenuamente seus dados pessoais de acesso à conta bancária, implica em sua culpa exclusiva pelos prejuízos causados.

Esta situação afasta, por si só, a responsabilidade civil da instituição financeira, em razão da
exclusão do nexo causal,
ou seja, o rompimento da relação de causa e efeito entre a conduta do banco e o dano experimentado pelo consumidor.

A culpa exclusiva da vítima emerge como fator excludente da responsabilidade civil na medida em que ela própria – a vítima – é a causadora do evento. Nesta hipótese, obviamente, o agente inicial não pode responder pelo dano porque não foi ele quem deu causa ao resultado.

(...)

Urge, portanto, salientar que, incumbe ao usuário a guarda e zelo de seus dados pessoais de acesso à conta bancária, especialmente da senha, que é secreta, pessoal e intransferível. Assim, a parte autora, ao agir de modo descuidado, passa a assumir os riscos de sua conduta, por não tomar as cautelas necessárias à preservação da sua identidade digital, de modo que a instituição bancária não pode ser responsabilizada pela utilização indevida de senhas fornecidas pelos próprios correntistas a terceiros.

Importante destacar que, é público e amplamente divulgado pelas instituições financeiras, que elas não entram em contato com os clientes, para solicitar os seus dados e auxiliar remotamente o acesso em caixa eletrônico ou outro mecanismo de acesso à conta e dados.

Por outro lado, não veio aos autos qualquer elemento capaz de comprovar minimamente a alegada existência de fraude ou de eventual manobra ilícita praticada pelo Banco Santander ou o conluio de funcionários da referida instituição financeira.

Em razão do reconhecimento da inexistência de responsabilidade do réu, afigura-se prejudicada a análise das demais pretensões subsequentes.”
(id. 143338678)

Por conseguinte, resta evidente a inexistência de dano moral na espécie, tendo em vista que o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

Destarte, não tendo a apelante comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de provar que a instituição financeira contribuiu para a ocorrência do evento danoso, não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegados.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO – COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO COM CARTÃO MAGNÉTICO DA AUTORA ANTES DO PEDIDO DE BLOQUEIO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – CARTÃO COM USO DE SENHA PESSOAL E CHIP – DEVER DE GUARDA DA AUTORA EM MANTER O CARTÃO E NÃO PUBLICIZAR A SENHA – INOCORRÊNCIA DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA PROVIDO E APELO DA AUTORA PREJUDICADO.

Inegável que as instituições financeiras detêm a responsabilidade por danos gerados por caso fortuito interno relativo a fraudes e delitos ocorridos no âmbito das operações bancárias e realizadas por terceiros. Todavia, há de se atentar para as hipóteses em que o evento ensejador da fraude não tenha decorrido por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor.
De se reconhecer a culpa exclusiva da consumidora pela falha no dever de cuidado que a ela competia, se o cartão de crédito se encontrava junto com a senha pessoal, além de ter havido demora na comunicação do ocorrido à instituição financeira. De igual sorte, o pedido de indenização por danos morais não encontra qualquer respaldo, se evidenciada a culpa exclusiva da consumidora pelo evento, inexistindo nexo causal entre a prestação de serviços da requerida e a conduta lesiva
.”
(RAC n. 0001430-70.2015.8.11.0004, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa, Marilsen Andrade Addario, j. 05.02.2020 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DEMANDA AJUIZADA POR COMPANHEIRA DO TITULAR DO DIREITO – LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA - SAQUE EFETIVADO POR TERCEIROS, MEDIANTE O USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O saque do numerário reclamado foi realizado, por meio de cartão magnético, mediante o fornecimento de senha pessoal e intransferível. Por sua vez, o banco requerido efetivou o procedimento de saque ao suposto cliente, que estava de posse do cartão magnético e munido de senha pessoal e intransferível, requisitos bastantes para a realização da operação efetivada. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco réu/apelado, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC
.”
(RAC n. 1005622-27.2018.8.11.0003, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 05.08.2020 – negritei)

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser declarada a inexistência do débito e, por conseguinte, a obrigação de indenizar no caso específico dos autos. Sendo assim, os pedidos não podem ser acolhidos, devendo a r. sentença ser mantida.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022